Tribunal: TJMT
Processo: 0001019-67.2015.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
PISONI & BORTOLI LTDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 85926/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ESGOTADAS AS MODALIDADES DE CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

APELANTE(S):
PISONI & BORTOLI LTDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Apelação interposta por Pisoni & Bortoli Ltda., Leomar Pisoni e Ziquelmo de Bortoli contra a sentença de fls. 16/21, proferida em embargos à execução.
Assegura que não houve observância dos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil revogado, pois a citação por edital não foi precedida das possibilidades de citação “real e efetiva”.
Assegura que o endereço da empresa executada consta nos autos e, ainda assim, não foi realizada a tentativa de sua citação pelo correio, em ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação por edital.
Contrarrazões às fls. 27/28verso.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá,11 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Pisoni & Bortoli Ltda. e outros, neste ato representados pela Defensoria Pública como curadora especial, contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal, pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil de 1973, por entender ser válida a citação por edital.
Saliento, desde já, que a matéria posta sob análise não demanda complexidade excessiva, pois possui entendimento reiterado nos Tribunais Pátrios.
Pois bem. Como pode ser observado, o imbróglio se volta à nulidade da citação editalícia, em face de que o exequente, ora apelado, não teria esgotado todas as modalidades de citação, antes de proceder à expedição do referido.
No caso dos autos, entendo que os argumentos ventilados não merecem guarida, eis que, em contrário ao que foi aduzido, a citação foi tentada por meio de todas as modalidades, acontece que o procedimento até a citação via edital, nas execuções fiscais, é diferente.
Nos demais procedimentos, a citação editalícia só é possível após o esgotamento de, literalmente, todas as ferramentas dispostos à parte autora, entretanto, nos executivos fiscais, a referida modalidade é cabível após a tentativa de citação via carta e oficial de justiça.
Destarte, essa prática é aceitável em face do que foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula no 414, veja-se:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

E, como é cediço, a citação, consoante o artigo 246 do Código de Processo Civil, é tentada de 5 (cinco) maneiras: pelo correio (inciso I); por oficial de justiça (inciso II); pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório (inciso III); por edital (inciso IV); e, por meio eletrônico, conforme regulado em lei (inciso V).
Não seria possível, in casu, realizar a tentativa de citação nas modalidades dos incisos III e V, a sobrar, portanto, as hipóteses dos incisos I e II.
A primeira tentativa de citação dos executados ocorreu no dia 7 de maio de 2011 pelo correio, todavia, restou infrutífera (fls. 17/18, autos em apenso), e na data de 7 de abril de 2014 foi realizada a segunda tentativa de citação, agora por oficial de justiça, que também restou infrutífera (fls. 21, autos em apenso), a autorizar a por edital.
Anoto, que não é o caso de prévio redirecionamento da execução fiscal para os sócios, porquanto o nome desses consta na certidão de dívida ativa. (fls. 5).
Dessa forma, não há que se falar na nulidade da citação editalícia realizada, eis que, na data de sua expedição, não existiam óbices, já que os ditames legais foram respeitados.
Em que pese a Súmula tenha sido colacionada, impera registrar que esse é o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

(...) A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. (...). (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 483803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2018).

(...) Nos termos da Súmula 414/STJ, ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’. (...). (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 833911/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de junho de 2018).

(...) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. (...) (STJ, Segunda Turma, REsp 1646595/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017).

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

[...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 11 de dezembro de 2018).

[...] A jurisprudência do STJ É assente no sentido de que, em sede de execução fiscal, a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização. Inteligência da Súmula 414 do STJ (‘A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’). [...]. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 24 de novembro de 2015).

[...] A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por Oficial de Justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 42052/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 12 de maio de 2015).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR